Tribunal: TJDFT
Processo: 0730240-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730240-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALVO LOURENCO DA SILVA, ANDREA CRISTINE CALASAN AGRAVADO: SEBASTIAO RODRIGUES CALASAN D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 63248276. Aguarde-se o julgamento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator